Tribunal: TJMT
Processo: 1014454-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014454-87.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA
RECORRIDOS: DARCI PASQUALLI E OUTROS
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração contra a decisão desta Vice-Presidência que admitiu o Recurso Especial id 70467491, interposto por CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementado no id 60826956.
Os Recorridos sustentam, em síntese, que a conclusão quanto à eventual omissão do julgado, em ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não encontra supedâneo no acórdão recorrido, haja vista que o órgão julgador foi literalmente expresso acerca da questão, comprovando o porquê da reforma e intempestividade das peças acima mencionadas (aditivo a contestação e reconvenção).
Aduzem que “certamente uma análise mais apurada dos autos, em especial do acórdão recorrido, teria a levado a um entendimento diverso do exarado, com a negativa de seguimento do RESp (e não sua admissão, conforme efetivado, com esteio em uma assertiva que não se constata dos autos – inexiste a omissão sustentada pelo recorrente Carlos)”.
Requer, por fim, “a reconsideração da decisão que admitiu o Recurso Especial com base em uma inverdade, haja vista que não procede a arguição de que não teria o acórdão recorrido se manifestado a respeito da suspensão do trâmite processual em virtude do recebimento no efeito suspensivo da apelação interposta contra a sentença declaratória de nulidade, restou provado aqui que o acórdão não apenas falou acerca do tema, como também justificou de forma pormenorizada o porquê entendeu precluso o aporte das duas peças (aditivo e reconvenção) após dois anos do protocolo da contestação”.
É a síntese. Decido.
De início, ressalto que não há previsão legal para a apresentação de pedido de reconsideração de decisão judicial, notadamente aquela referente ao juízo de admissibilidade de Recurso Especial.
Ora, da intelecção dos artigos 1.030, V, e 1.035, do Código de Processo Civil, depreende-se que o juízo de admissibilidade do Recurso Especial está submetido a duplo controle, cabendo ao Superior Tribunal de Justiça, após o exame prévio de admissibilidade realizado pelo Tribunal local, a apreciação dos pressupostos do recurso a ele remetido.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DUPLO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO.
1. ‘O recurso especial sofre um duplo juízo de admissibilidade, não estando vinculado ao juízo de admissibilidade do Tribunal de origem’ (AgRg no AREsp 395.588/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/11/2013, DJe 21/11/2013).
2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do estatuto processual civil de 2015. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1810291/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020). (g.n.)
Logo, não tendo sido indicado nenhum vício na decisão de admissibilidade, mas mero inconformismo com o seu resultado, é o caso de não conhecimento do pleito, por ser manifestamente inadmissível, ante a ausência de previsão legal.
Com efeito, o decisum foi devidamente fundamentado e motivado, tendo sido consignado que “ao examinar as razões recursais, observa-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada suspensão do trâmite processual em virtude da Apelação interposta nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Citação, cuja controvérsia foi construída a partir da suposta violação ao art. 520 do CPC, a qual foi devidamente suscitada nas razões do Agravo Interno e reiterada nos Embargos de Declaração”. (id 76668482 - p. 4)
Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração, e mantenho a decisão de id 76668482 pelos seus próprios fundamentos.
Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.